Tribunal: TJDFT
Processo: 0731487-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0731487-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TATIANA LOUZADA DA COSTA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, homologou os cálculos da Contadoria Judicial. O agravante alega, em síntese, que: 1) o juízo inverteu o ônus probatório, o que não é possível, pois é ônus do credor/exequente comprovar o direito pleiteado e promover a liquidação do julgado (CPC/2015 524 534); 2) é absolutamente desproporcional e desarrazoado submeter a Administração Pública à pesquisa e levantamento de dados e informações que o exequente pode obter por conta própria mediante simples acesso às suas fichas financeiras disponíveis em sistema informatizado; 3) a inércia do ente público não pode implicar confissão ou admissão do direito (CPC/2015 345 II); 4) a autora ingressou no serviço público em 23/08/2005, no entanto, o cálculo homologado considerou a data de 01/07/2005, gerando um excesso de R$ 165.045,42. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a correção dos cálculos. Com razão parcial, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade de provimento parcial do presente agravo de instrumento, ao menos em relação ao termo inicial do cálculo. Quanto ao ponto, o Distrito Federal já havia apresentado impugnação afirmando que (ID 92891941 do processo originário): “(...) a Contadoria apresentara valores devidos a partir de 01 de julho de 2005, contudo, conforme informações das fichas financeiras da parte autora, a data de admissão ocorrera em 23/08/2005 e não em julho de 2005 (...)” Instada a se manifestar, a Contadoria Judicial esclareceu apenas que (ID: “(...) os valores pagos partiram das fichas financeiras id. 81776399. Somamos as rubricas Vencimento, GMOV, GATA e Parcela Individual, já o DF não parte dessas fichas financeiras, como prova o exemplo do mês de 09/2015 que o valor das fichas é de R$ 1.179,87 e o DF colocou o valor de R$ 1.179,50. Com relação aos valores devidos partimos dos valores fornecidos pelo DF na id. 84179735 pag.10 tabela carreira administração pública - 40 horas semanais, procuramos o valor de técnico de adm. pública, classe terceira padrão I, e fomos evoluindo anualmente de acordo com a progressão funcional. O DF parte de valores desconhecidos por esta Contadoria, por exemplo, no mês de 09/2015 o valor devido apontado é de R$ 1.026,56, esse valor não foi encontrado entre os valores apontados pelo próprio DF na id. 84179735. Assim, resta saber se devemos atualizar pelos valores dos cálculos apresentados pelo DF por último ou conforme nossos cálculos explicados no primeiro parágrafo. (...)” Ocorre que as mencionadas fichas financeiras de ID 81776399 do processo originário informam que a agravada foi admitida em 23/08/2005 e somente constam pagamentos a ela a partir de set/2005, de modo que, diferentemente do que constou dos cálculos da Contadoria Judicial, não seriam devidos valores a partir de julho/2005, o que recomenda a suspensão do processo para esclarecimentos adicionais. Há, também, risco de dano ao agravante, considerando o excesso apontado em decorrência da divergência no termo inicial do cálculo. Já em relação ao ônus da prova, em decisão preclusa, foi determinado ao Distrito Federal que apresentasse os documentos comprobatórios da carga horária da exequente para fins de definição de sua jornada de trabalho, não sendo possível, portanto, rediscutir essa questão. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator